Tribunal: TJDFT
Processo: 0068270-92.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0068270-92.2009.8.07.0001 AGRAVANTES: CLEVERSON MARTINS TAQUES, SANDRA MARIA DALLA VALLE, GABRIEL DALLA VALLE TAQUES AGRAVADOS: LUCAS TORRES DE MENDONCA, FATIMA DE ARAUJO TORRES, EDUARDO TINOCO DE MENDONCA, LIVIA MARIA ALVES, MATEUS ALVES BARRETO, BEATRIZ PEREIRA DUTRA, JORGE OLIMPIO DE MELLO MATTOS BARROS, IVAN PEREIRA DUTRA BARROS, ASSOCIACAO EDUCATIVA E ASSISTENCIAL MADRE CARMEN SALLES, SEBASTIAO MANOEL ADORNO, ANDREA REBELLATTO ADORNO, ERICK NOBRE ADORNO DESPACHO Trata-se de agravo interposto por CLEVERSON MARTINS TAQUES, SANDRA MARIA DALLA VALLE e GABRIEL DALLA VALLE TAQUES, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam que a tese recursal em debate não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Aduzem, ainda, a necessidade de reforma da decisão combatida, tendo em vista o preenchimento dos requisitos legais de admissibilidade recursal. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido formulado no id.15057307, para que todas as intimações referentes a parte agravada Lucas Torres de Mendonça e Outros sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado CRISTIANO DE FREITAS FERNANDES - OAB/DF 13.455. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026